Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-77.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700942-77.2018.8.07.0005 AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - OSOEC AGRAVADOS: ALOÍSIO ALVES DE LIMA JÚNIOR, TAIBNIS DE SOUZA VIEIRA, MARIA DA SOLIDADE FERREIRA LIBERATO MORAES, GILBERTO DA SILVA MENDONÇA, ROSÂNGELA MENEZES DE OLIVEIRA DESPACHO OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - OSOEC se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021